Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o advogado EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, OAB/DF no 41.407, para se manifestar sobre as alegações apresentadas nas petições de ID 18938040 e 19128068, no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá informar se reitera o pedido de ID 18306536. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto